Tribunal: TJMT
Processo: 1014397-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014397-69.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. POLIANDRO DA SILVA MOURA
PACIENTE:
JEBERSON DA SILVA SABORÉ
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da ação penal n.o 1001773-55.2020.811.0010 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o nobre causídico inicia relatando que no dia 29/05/2020 o paciente foi preso em flagrante juntamente com um comparsa, na posse de 250gr (duzentos e cinqüenta gramas) de maconha e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva a bem da ordem pública “em decisão não fundamentada (...), sem ao menos considerar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares de natureza diversas da prisão” (sic), permanecendo segregado desde então, a despeito dos pleitos de revogação da custódia formulados pela defesa.
Nessa esteira, o impetrante inicia suscitando a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto afirma estar lastreado em conceitos jurídicos indeterminados, na transcrição do texto legal e na gravidade em abstrato do delito de narcotráfico, divorciados de qualquer argumento empírico capaz de demonstrar em que medida a liberdade do réu ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo [perigo gerado pelo estado de liberdade], em evidente contramão ao disposto no art. 315 do CPP; além disso, a imprestabilidade das cautelares diversas in casu sequer foi aventada na r. decisão combatida, em desacordo com o que determina o art. 282, §6o do CPP.
Outrossim, ressalta a excepcionalidade da medida extrema frente às demais providências acautelatórias previstas no art. 319 do CPP, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, e conclui aduzindo que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente diante da suposta diminuta quantidade do narcótico apreendido – sugestiva da não dedicação às atividades criminosas, ao que se somam os predicados pessoais favoráveis, em tese, ostentados pelo increpado, e verbera en passant que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do agente, fazem presumir que poderá ser beneficiado com a minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 em caso de eventual condenação, inclusive com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou submissão a cumprimento de pena corpórea em regime mais brando que o fechado, de modo que a manutenção da prisão cautelar se afigura medida desproporcional [tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares].
Em derradeiro, o causídico faz referência à pandemia causada pela Covid-19 e à Recomendação n.o 62/2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, para reforçar a tese de falta de razoabilidade na preservação da medida constritiva, porquanto afirma que para além de o crime imputado ao paciente não ter sido cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, trata-se o beneficiário do writ de indivíduo obeso, o que o insere no grupo de risco da doença e enseja, ainda com mais razão, a concessão da liberdade provisória como forma de reduzir os riscos de “contágio e perecimento” (sic), mormente porque o Estado de Mato Grosso figura hoje como epicentro da doença e o sistema de saúde já se encontra colapsado.
Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de revogar-lhe a prisão preventiva, com a subsequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a inicial com os documentos digitais disponíveis no ID 49557984 e ID 49557985.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1012138-04.2020.811.0000.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, conquanto as decisões que justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente não sejam modelares, numa análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, também não há como concluir que sejam absolutamente desprovidas de fundamentação, visto que, a priori, evidenciam o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
Deveras, examinando perfunctoriamente o caderno processual eletrônico, dessume-se que o MM. Juiz de primeiro grau converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar indícios suficientes de que o paciente estaria envolvido com a mercancia espúria de narcóticos, consubstanciados, em especial, no APFD, no boletim de ocorrência, termo de apreensão e no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, a revelar o fumus comissi delicti; e, no que concerne ao periculum libertatis, pontuou que o recolhimento provisório do paciente ao cárcere visava resguardar a ordem pública, visto que “se tratava de uma porção grande de maconha (aproximadamente 250 gramas)”, impedindo, desse modo, “a repetição dos atos nocivos”, bem assim, porque “as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa” (sic – ID 49557984, p. 54-57).
E com efeito, o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é no sentido de que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, revelam-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, de modo que não há falar a priori em violação da Lei n.o 13.964/19; muito menos em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Outrossim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e conseqüente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, quanto à propalada concessão da liberdade provisória ao paciente à luz da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, destaco que tal normativo e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não possuem caráter vinculante, tampouco implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JEBERSON DA SILVA SABORÉ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator